Tribunal: TJES
Processo: 5000533-12.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000533-12.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICK RAVERA DA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5000533-12.2025.8.08.0061

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE
1

EMBARGANTE
S
:
MARCELA SALES MENDITH (Advogada Dativa) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADO
S
:
MARCELA SALES MENDITH (Advogada Dativa) e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

INTERESSADO
S
:
PATRICK RAVERA DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Destaca-se, inicialmente, quanto ao recurso do Estado do Espírito Santo, a superação da certidão atestando sua intempestividade (ID 18796455). Observa-se que o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis passou a fluir em 10/03/2026 e o respectivo protocolo ocorreu em 17/03/2026, restando plenamente tempestiva a insurgência estatal.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCELA SALES MENDITH
(Advogada Dativa)

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente estatal, mantendo a sentença que determinou o fornecimento do medicamento Ofatumumabe 20 mg/0,4 mL ao autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais em discussão consistem em definir: (i) se padece o acórdão de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa por sua atuação em grau recursal; e (ii) se há omissão no julgado quanto à inobservância dos parâmetros estipulados nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, bem como acerca do afastamento das conclusões do NAT/Jus.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

4. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

5. No que tange aos embargos opostos pela advogada dativa, verifica-se a inexistência da omissão apontada. A sentença, devidamente mantida pelo acórdão embargado, já promoveu o arbitramento de honorários em favor da causídica no importe de R$ 700,00 (setecentos reais).

6. Imperioso ressaltar que o Decreto Estadual n.º 2.821-R/2011, com as alterações promovidas pelo Decreto n.º 6.360-R/2026, estabelece o valor máximo de R$632,00 (seiscentos e trinta e dois reais) para a atuação de advogado dativo no âmbito dos Juizados Especiais. Destarte, considerando que a verba honorária já fixada na origem ultrapassa o limite máximo previsto na normatização estadual aplicável, afigura-se incabível novo arbitramento de honorários pela atuação em sede recursal, sob pena de restar configurado indevido
bis in idem
.

7. Lado outro, no tocante aos embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O acórdão fustigado manifestou-se de forma clara e fundamentada acerca de todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, amparando-se nos elementos probatórios constantes dos autos.

8. Dessarte, vislumbro que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra
eco
no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador pela via recursal inadequada.

9. A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a via estrita dos aclaratórios não podem ser utilizada para acolhimento de inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE

d
e ambos
os embargos de declaração
para,
no mérito,

NEG
A
R-
LHES
PROVIMENTO
.

11. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)